Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713157-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO AYALA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por Marcelo Ayala Duarte, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação do ente público na parte em que defende a inexistência de abono a ser ressarcido (ID 63602405 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma o agravante que o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal ajuizou a ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, em fase de cumprimento individual de sentença, visando à satisfação da obrigação de fazer cominada à Fazenda Pública consistente na concessão de 5 (cinco) dias de abono aos servidores plantonistas. Argumenta que o agravado foi admitido em 07/01/2011, tendo usufruído 1 (um) dia de abono em 2012; 2 (dois) dias de abono em 2013 e 2 (dois) dias de abono em 2014. Sustenta que o agravado usufruiu 8 (oito) dias de abono, em face do que dispunha a Instrução Normativa SEAD n° 03/2013, não lhe remanescendo nenhum direito ao gozo de abono nesse período. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando-se a inexistência de abono a ser ressarcido, a ensejar a extinção da execução. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Trata-se de cumprimento de sentença originado da ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SINDATRS/DF, na qual foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do sistema Socioeducativo do Distrito Federal, aos cinco dias de abono de ponto, de forma retroativa, no período de cincos anos, a contar a propositura da ação (30/08/2012, ou seja, dos abonos não usufruídos desde 30/08/2007), desde que cumpridos os requisitos do art. 151 da LC 840/2011. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravado comprovou o deferimento parcial do pedido do benefício na via administrativa. Isso porque, no ano de 2012, o Distrito Federal concedeu 2 (dois) dias de abono, gozados em 25 de outubro e 30 de novembro do respectivo ano; em 2013, também 2 (dois) dias, usufruídos em 13 de novembro e 11 de dezembro do aludido ano e, em 2014, igualmente 2 (dois) dias de abono, gozados em 19 de outubro e 20 de novembro daquele ano (ID 33958999) . Com efeito, o agravado usufruiu apenas dois dias em cada um desses períodos, nada obstante o direito a cinco dias por ano. Assim, remanesce-lhe o direito de três abonos não concedidos nos respectivos anos de 2012, 2013 e 2014, totalizando 9 (nove) dias de abono a serem ressarcidos. Sendo assim, revela-se acertada a decisão agravada ao consignar que, diante da comprovação de deferimento parcial dos abonos requeridos, há abonos a serem ressarcidos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora